Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-36.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000890-36.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PROCOPIA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFINANCIAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. REDUÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a validade de contrato de empréstimo consignado, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. A controvérsia recursal envolve a validade de contrato firmado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, a comprovação da disponibilização do crédito, a existência de danos indenizáveis e a correção da condenação por litigância de má-fé.

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, porque as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: saber se é válido o contrato de empréstimo consignado firmado com impressão digital, assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas; saber se a instituição financeira comprovou a disponibilização do crédito, ainda que em operação de refinanciamento; saber se a ausência de ilicitude na contratação afasta os danos materiais e morais; e saber se está caracterizada a litigância de má-fé pelo fracionamento indevido de demandas e, em caso positivo, se a multa aplicada observa a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Incidem os arts. 2º, 3º e 14, do CDC.

6. O contrato é válido. O instrumento contratual contém impressão digital da contratante, assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas, o que atende às formalidades do art. 595, do CC.

7. O ordenamento jurídico não exige instrumento público para a validade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta. Basta a observância das formalidades legais da assinatura a rogo.

8. A alegada divergência entre o valor total do contrato e o valor transferido à consumidora foi esclarecida pelos documentos do processo. A operação foi celebrada na modalidade de refinanciamento, com quitação de contrato anterior e liberação apenas do saldo remanescente.

9. A correspondência entre o valor indicado como “valor liberado” no contrato e o comprovante de TED confirma a disponibilização do numerário. Não houve prova apta a infirmar a contratação nem a circulação do valor na esfera de disponibilidade da contratante.

10. Ausente falha na prestação do serviço e inexistente ilicitude na contratação, são indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

11. A litigância de má-fé não decorreu da mera improcedência dos pedidos. Ela resultou do ajuizamento de múltiplas ações autônomas, com identidade de partes e de causa de pedir, que poderiam ter sido reunidas em uma única demanda, nos termos do art. 327, do CPC.

12. O fracionamento indevido de demandas viola a boa-fé processual, a economia processual e a eficiência. A conduta se enquadra nas hipóteses dos arts. 79 e 80, do CPC e está em consonância com o Enunciado nº 53, do TJBA.

13. A multa por litigância de má-fé deve ser mantida. Contudo, o percentual fixado na origem comporta redução, porque a sanção deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma do art. 81, do CPC.

14. Consideradas as circunstâncias do caso, inclusive a condição de hipervulnerabilidade da parte autora, é adequada a redução da multa para 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% sobre o valor atualizado da causa, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. É válido o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta mediante impressão digital, assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas, sendo desnecessário instrumento público. 2. Comprovado que a operação consistiu em refinanciamento e que o valor liberado corresponde ao montante efetivamente transferido, não há falha na prestação do serviço nem direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais. 3. O ajuizamento de múltiplas ações autônomas, entre as mesmas partes e com idêntica causa de pedir, quando possível a cumulação em uma única demanda, configura fracionamento indevido e autoriza a condenação por litigância de má-fé. 4. A multa por litigância de má-fé pode ser reduzida quando o percentual fixado não observar a proporcionalidade e a razoabilidade.”*

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 595; CPC, arts. 5º, 79, 80, 81 e 327.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 53 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000890-36.2021.8.05.0231
, em que figuram como apelante
MARIA PROCOPIA DA CRUZ
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator